Tribunal: STF
Processo: ARE 1160251
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente “somente para reduzir-lhe a pena de multa para quinze diárias, mantida, no mais, a sentença recorrida”, que a condenou “a seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incursa no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal” (eDOC 1, p. 86-94).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente e interessados (eDOC 1, p. 137-140).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 19-34), com alegação de ofensa aos arts. 5º, inciso XLVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais.



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 1, p. 143-146).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOC 2, p. 99-105). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 2, p. 132-138), bem como de agravo em recurso especial (eDOC 2, p. 124-130). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 605.654/SP (eDOC 19, p. 121-124) e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 19-20). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 87.038/SP (certidão; eDOC 21, p. 1).



    Em 27.2.2019, proferi decisão (eDOC 22, p. 1) nos seguintes termos:



    “No caso, verifico que os assuntos versados no recurso extraordinário (eDOC 2, p. 21-34) correspondem aos temas 339, 660 e 661 da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas, todos de minha relatoria, são o AI-QO-RG 791.292/PE, DJe 13.8.2010; o ARE-RG 748.371/MT, DJe 1º.8.2013 e o RE-RG 625.263/PR, DJe 9.9..2013. 



    Assim, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto nos artigos 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil.”



    Os presentes autos baixaram, pois, ao TJ/SP (eDOC 25, p. 1).



    Em novo julgamento, a 7ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP proferiu acórdão (eDOC 26, p. 2-5) assim ementado:



    “ROUBO MAJORADO — feito suspenso em hipótese do artigo 1.030, II do CPC — retomada do feito mesmo após o trânsito em julgado para aplicação de tema fixado na Suprema Corte (Tema 661) — tese fixada que não invalida a prova obtida — negado provimento.”



    Por sua vez, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu o primitivo RE (eDOC 27, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, consigno a prejudicialidade do ARE contido no eDOC 2, p. 132-138, tendo em vista a superveniente admissão do RE, conforme decisão acima mencionada (eDOC 27, p. 1). 



    Passo, pois, a apreciar o RE (eDOC 2, p. 19-34), agora admitido por força da supracitada decisão (eDOC 27, p. 1).



    De imediato, verifico que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Outrossim, conforme legitimamente salientado no acórdão ora recorrido (eDOC 26, p. 2-5), “No caso em tela, verifico que o v. acórdão prolatado por esta Corte atestou terem sido devidamente fundamentadas as decisões que deferiram a deferiram a interceptação telefônica, não havendo ilegalidade na fundamentação, tampouco no fato de existirem sucessivas prorrogações, o que entendeu a Suprema Corte ser possível (...)”. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RI/STF, julgo prejudicado o ARE (eDOC 2, p. 132-138); e nego seguimento ao RE (eDOC 2, p. 19-34), fundado no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente